Tribunal: STF
Processo: RE 399464
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE.
        A decisão agravada
 não apreciou a aplicação retroativa da Lei 10.688/88 e a
inaplicabilidade das Portarias 256/94 e 261/94. Recurso deficiente
de fundamentação. Incidência da Súmula 284-STF.
        Agravo regimental
a que se nega provimento.